Tribunal: TJDFT
Processo: 0713548-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES. PUBLICAÇÃO DE EDITAL. ICMS. INCIDÊNCIA. MERCANIA NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação anulatória de débito fiscal proposta por contribuinte contra o qual foram constituídos débitos tributários de ICMS em procedimento administrativo fiscal, e aplicadas penalidades em autos de infração.
2. Decisões anteriores – a sentença julgou parcialmente procedente a pretensão do autor e anulou os dois Autos de Infração Fiscal lavrados.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a existência de nulidade na intimação no procedimento administrativo fiscal; (ii) a existência de comercialização de mercadoria na conduta do apelado-autor, para configurar o fato gerador de ICMS.
III – Razões de decidir
4. No procedimento administrativo fiscal a intimação do contribuinte por publicação no DODF é cabível apenas quando exauridos os demais meios de intimação. Precedentes do TJDFT.
5. São nulas as intimações realizadas em procedimento administrativo fiscal por publicação no DODF quando não houve qualquer tentativa prévia de intimação pessoal do contribuinte. Art. 11, §1o, inc. I, da Lei Distrital no 4.567/2021.
6. Não há incidência de ICMS na aquisição de equipamentos de informática por particular para seu uso próprio.
IV – Dispositivo
7. Recursos conhecidos. Apelação do réu desprovida. Apelação do autor provida.
Artigos relevantes citados: Lei Distrital no 4.675/2021, art. 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1922361, APC 07186133520228070018, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2024; TJDFT, Acórdão 1898114, APC 07012471220248070018, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024; TJDFT, (Acórdão 1895598, 00446080420168070018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024.